Tribunal: STJ
Processo: 0137597-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997561 - SP (2025/0137597-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA SUZART
ADVOGADOS
: VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
EVIDENCIADA.
RÉU
FORAGIDO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
O trancamento da ação penal pela via do
constitui
1.
habeas corpus
medida de caráter excepcional, admitida apenas quando demonstrada,
de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade, ou a incidência de
causa de extinção da punibilidade.
2. "O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art.
226 do CPP não impede a continuidade da ação penal se houver outros
elementos indiciários de autoria" (AgRg no HC n. 928.420/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
27/11/2024
de
.).
3/12/2024
No caso,
3.
conforme consignado pela Corte de origem, a alegação de
nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do
art. 226 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, por si
só, para justificar o trancamento da ação penal, sobretudo quando a
denúncia não se fundamentou exclusivamente nesse meio de prova. O
acórdão regional registrou que a imputação também se apoiou em
outros elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, como
boletim de ocorrência, relatório de perdas da instituição lesada, laudo de
perícia criminal federal, imagens de câmeras de segurança e
depoimentos das vítimas, além de reconhecimento pessoal, de modo
que, ausente qualquer teratologia ou vício insanável, deve-se aguardar a
instrução processual para eventual exame aprofundado da legalidade e
da consistência das provas.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos
4.
extraídos dos autos, especialmente a gravidade da conduta praticada, o
, a reiteração criminosa e a situação de foragido do
modus operandi
Documento eletrônico VDA47517762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: ceb64140-b4b4-4967-b720-a224a1d4f020

agravante, evidenciando risco concreto à ordem pública e à aplicação da
lei penal.
A contemporaneidade da medida cautelar não se relaciona com o
5.
tempo decorrido desde a prática do delito, mas com a persistência dos
fundamentos ensejadores da prisão, como o fundado receio de
reiteração delitiva e a evasão do distrito da culpa.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: ceb64140-b4b4-4967-b720-a224a1d4f020

AgRg no HABEAS CORPUS No 997561 - SP (2025/0137597-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA SUZART
ADVOGADOS
: VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
EVIDENCIADA.
RÉU
FORAGIDO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
O trancamento da ação penal pela via do
constitui
1.
habeas corpus
medida de caráter excepcional, admitida apenas quando demonstrada,
de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade, ou a incidência de
causa de extinção da punibilidade.
2. "O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art.
226 do CPP não impede a continuidade da ação penal se houver outros
elementos indiciários de autoria" (AgRg no HC n. 928.420/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
27/11/2024
de
.).
3/12/2024
No caso,
3.
conforme consignado pela Corte de origem, a alegação de
nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância do
art. 226 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, por si
só, para justificar o trancamento da ação penal, sobretudo quando a
denúncia não se fundamentou exclusivamente nesse meio de prova. O
acórdão regional registrou que a imputação também se apoiou em
outros elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, como
boletim de ocorrência, relatório de perdas da instituição lesada, laudo de
perícia criminal federal, imagens de câmeras de segurança e
depoimentos das vítimas, além de reconhecimento pessoal, de modo
que, ausente qualquer teratologia ou vício insanável, deve-se aguardar a
instrução processual para eventual exame aprofundado da legalidade e
da consistência das provas.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos
4.
extraídos dos autos, especialmente a gravidade da conduta praticada, o
, a reiteração criminosa e a situação de foragido do
modus operandi
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

agravante, evidenciando risco concreto à ordem pública e à aplicação da
lei penal.
A contemporaneidade da medida cautelar não se relaciona com o
5.
tempo decorrido desde a prática do delito, mas com a persistência dos
fundamentos ensejadores da prisão, como o fundado receio de
reiteração delitiva e a evasão do distrito da culpa.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ RAIMUNDO
CERQUEIRA SUZART, em face da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, no qual
foi denegada a ordem.
O paciente, ora agravante, foi denunciado pela suposta prática dos crimes
previstos nos artigos 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, e 288, parágrafo único, do
Código Penal, em razão de suposto roubo praticado, em 23/9/2016, a uma agência dos
Correios, em Santa Isabel/SP, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e
restrição da liberdade das vítimas, com suposto concurso de agentes.
A defesa impetrou
perante o TRF3, sustentando violação ao
habeas corpus
princípio da contemporaneidade na decretação da prisão preventiva, dada a defasagem
temporal de 3 anos entre os fatos e a ordem de prisão, bem como a nulidade do
recebimento da denúncia por se basear, segundo alegado, exclusivamente em
reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de
Processo Penal. O Tribunal de origem denegou a ordem, afirmando que a prisão se
justificaria com base em outros elementos probatórios além do reconhecimento, inclusive
destacando reiteração delitiva e a condição de foragido do paciente.
Posteriormente, foi impetrado
perante esta Corte Superior,
habeas corpus
reiterando as teses de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e de nulidade
do reconhecimento fotográfico, postulando-se liminarmente a revogação da prisão e, no
mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
A decisão ora agravada, monocraticamente proferida, não conheceu do habeas
substitutivo e afastou a existência de manifesta ilegalidade, apontando a
corpus
existência de suporte probatório mínimo para o recebimento da denúncia, ressaltando que
a peça acusatória se amparou também em imagens das câmeras de segurança, laudo
pericial, boletim de ocorrência e relatos das vítimas, além do reconhecimento, ainda que
este tenha ocorrido de forma controvertida. Ademais, concluiu pela regularidade da
prisão preventiva diante da periculosidade do agente, da reiteração delitiva e da condição
de foragido desde 2017.
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

No agravo regimental ora apresentado, a defesa sustenta que a decisão
agravada deixou de enfrentar adequadamente os argumentos principais, quais sejam, a
ausência de contemporaneidade da prisão decretada 3 anos após os fatos e a nulidade do
reconhecimento fotográfico por vício formal e baixa efetividade, destacando que apenas
uma das 14 vítimas teria reconhecido o agravante. Alega ainda que os demais elementos
de prova mencionados não indicariam sua autoria, e que a decisão impugnada teria
desconsiderado precedentes desta Corte sobre a necessidade de contemporaneidade da
medida extrema e sobre a invalidade do reconhecimento fotográfico quando
desacompanhado de outras provas robustas de autoria.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento
investigativo na via estreita do
ou de recurso em
somente é
habeas corpus
habeas corpus
possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia,
a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência
de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. É certa, ainda, a possibilidade
do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que
dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de
nova ação desde que suprida a irregularidade.
Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas
corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem
, a atipicidade da
a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios
(RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro
de autoria ou de prova da materialidade do delito
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/12/2014
15/12/2014
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de
alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de
indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações
dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de
provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do
.
mandamus
Na hipótese, a Corte local, ao denegar a ordem do
riginário, assim
writ o
consignou (e-STJ fls. 23/28):
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

A presente impetração almeja a revogação da prisão preventiva do paciente,
ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas, bem como a
decretação da nulidade do recebimento da denúncia, com base apenas em
reconhecimento fotográfico, supostamente, feito em inobservância aos
ditamos do artigo 226 do CPP.
De acordo com a representação da autoridade policial, datada de 12/07/2018
(ID 312654056), o inquérito policial foi instaurado para apurar o delito de
roubo ocorrido em
, por três indivíduos vestidos de carteiros, que
23/09/2016
renderam os funcionários da agência dos Correios em Santa Isabel/SP,
mantendo-os privados de liberdade, com as mãos amarradas com lacres de
plástico e fitas adesivas. Na ocasião, não se obteve dados suficientes que
pudessem auxiliar nas investigações.
Com a notícia de que o paciente e Oscarino cometeram outro crime com o
mesmo modus operandi na cidade de Peruíbe/SP, no dia
, quando
01/11/2016
foram presos em flagrante delito, foi procedido reconhecimento fotográfico
pelas vítimas do roubo objeto da ação penal de origem desta ordem.
Três vítimas dos roubos efetuaram o reconhecimento fotográfico do paciente
JOSÉ RAIMUNDO e uma quarta vítima o apontou como sendo muito
parecido com um dos ladrões.
Em sua manifestação datada de
(ID 312654063), o Ministério
12/09/2018
Público Federal ofereceu denúncia e requereu a decretação da prisão
preventiva do paciente. A denúncia foi recebida em
, sem decidir
14/09/2018
sobre a prisão preventiva (ID 312654069).
Em
(ID 312654070), o Ministério Público Federal requereu fosse
11/09/2019
analisado o pedido de prisão preventiva formulado quando do oferecimento
da denúncia. Em decisão proferida em
, o Juízo impetrado
16/09/2019
decretou a prisão preventiva do paciente e de Oscarino José de Souza Filho,
sob os seguintes fundamentos (ID 312654075):
“(...)
Como é sabido, vigora, no sistema jurídico brasileiro, um regime de
absoluta excepcionalidade para as prisões cautelares, especialmente,
diante das normas contidas no artigo 5°, incisos LVII e LXVI, da
Constituição Federal de 1988, e em virtude do princípio da não
culpabilidade. Por conseguinte, as restrições só se justificam nas
hipóteses previstas em lei, a qual deve indicar, taxativamente, as
finalidades que podem ser perseguidas com as restrições cautelares a
liberdade de locomoção. As mesmas restrições não representam, como
reconhece a jurisprudência, qualquer antecipação da pena, mas
providências de índole estritamente acautelatória. Logo, não sendo
suficientes as medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, e sabendo-se que a prisão preventiva configura a última
ratio, a decretação da privação de liberdade deve ocorrer quando
demonstradas as hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal. Para tanto, devem estar presentes as condições objetivas de
admissibilidade do pedido formulado pelo Parquet Federal, quais sejam,
pena privativa de liberdade superior a quatro anos, reincidência ou
dúvida sobre a identidade civil do acusado; fumus comissi delicti
(prova da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

autoria); e periculum libertatis (garantia da ordem pública da ordem
económica, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução
criminal). Na hipótese vertente, entretanto, encontram-se preenchidos
os requisitos previstos no artigo 312 do CPP que fundamentam a
decretação da prisão preventiva dos denunciados. Isso porque, segundo
a denúncia, no dia 23.09.2016, por volta das 08h17min, na Avenida
Manoel Ferraz de Campos Sales, n.o 787, Centro, santa Isabel, São
Paulo, JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA SUZART, OSCARINO
JOSÉ DE SOUZA FILHO e terceira pessoa não identificada, em
concurso de agentes, supostamente subtraíram coisa móvel alheia, qual
seja a quantia de R$ 88.071.73 (oitenta e oito mil e setenta e um reais e
setenta e três centavos pertencentes aos Correios, e mais R$ 1.529,00
(mil quinhentos e vinte e nove reais) referentes a produtos subtraídos.
100 (cem) cartões telefônicos - 40 créditos, valor unitário R$ 5.32
(cinco reais e trinta e dois centavos). 100 (cem) cartões telefónicos - 75
créditos, valor unitário R$ 9397 (nove reais e noventa e sete centavos),
totalizando o prejuízo de R$ 89.600,73 (oitenta e nove mil seiscentos
reais e setenta e três centavos), conforme informado pelos Correios (fis.
65/66, apenso I) mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo e manutenção das vítimas em seu poder restringindo suas
liberdades (f. 06, apenso I) incorrendo no delito previsto no artigo 157
§2.°, incisos Il e V e §2.°. A, inciso I. e artigo 288, parágrafo único,
todos do Código Penal. Ademais, como bem mencionado pelo
Ministério Público Federal as fls. 386 e verso, nos presentes autos, vê-
se que estão preenchidos os pressupostos cautelares, ante a prova da
materialidade delitiva, indícios de autoria, bem como evidências de que
os denunciados fizeram do crime seu meio de vida, tendo em vista
haver notícias nos autos de que possuem maus antecedentes criminais

pela pratica de outros crimes de roubo. A gravidade concreta do crime,
cometido com violência ou grave ameaça demonstrada pelo modus
operand contra servidores e clientes da Agência dos Correios e emprego
de arma de fogo, reforça a necessidade da decretação da prisão cautelar
.
dos denunciados em homenagem à garantia da ordem pública Além
disso, pelo que consta dos autos, especificamente pelas informações de
fls. 356/363, que os denunciados foram condenados por tentativa de
roubo aos correios em Peruíbe/SP. sendo que OSCARINO JOSE DE
SOUZA FILHO está atualmente preso na Penitenciaria de Peruíbe/SP e
JOSÉ RAIMUNDO CERQUERIA SUZART está foragido, além de
serem investigados por crimes de roubo cometidos em outras agências
dos Correios, circunstâncias que justificam a prisão cautelar em virtude
De outra parte inexiste
do fundado receio de reiteração delitiva.
comprovação de residência fixa ou trabalho lícito pela parte ré, sendo,
por isso, recomendável a prisão dos denunciados em virtude do risco
concreto de reiteração criminosa e da indispensabilidade de se assegurar
a ordem pública a instrução processual e a aplicação da lei penal.
Presentes, portanto, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, é de rigor a decretação da prisão preventiva dos
denunciados
JOSÉ
RAIMUNDO
CERQUEIRA
SUZART
e
OSCARINO JOSÉ DE SOUZA FILHO. III - DISPOSITIVO Ante o
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

exposto, acolho a manifestação da autoridade policial e do Ministério
Público Federal e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ
RAIMUNDO CERQUEIRA SUZART e OSCARINO JOSÉ DE
SOUZA FILHO GABRIEL JÚNIOR SILVA OLIVEIRA, consoante
fundamentação supra. (...)”.
Em
, a defesa constituída formulou pedido de revogação da prisão
09/12/2024
preventiva do paciente pela ausência de contemporaneidade e alegou a
nulidade do reconhecimento fotográfico.
O pleito foi indeferido pela decisão proferida em
(ID 312655136):
19/12/2024
(...)
Entendo que é caso de manutenção da medida cautelar. Em primeiro
lugar, segundo consta dos autos, não teria havido a reconsideração da
decretação da prisão preventiva do requerente, mas tão somente foi
reconsiderada a decisão quanto à citação quando do cumprimento do
mandado de prisão em audiência de custódia (id. 36159060, págs 151
/154). Em segundo, o argumento levantado pela defesa no sentido da
ausência de contemporaneidade da medida cautelar não se justifica. A
um, porque, em que pese a decisão tenha sido proferida em 2019,
verifica-se que, até o presente momento, o denunciado se encontra
foragido. A dois, pois, segundo o entendimento do C. STJ, "a
contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no
momento de sua decretação, não sendo relevante o lapso temporal entre
os fatos e a medida" (HC 194845 / PR RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS CORPUS 2024/0078820-2, Relatora Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA, Data do
Julgamento
,Data da Publicação/Fonte D Je
).
03/12/2024
13/12/2024
Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, reputo
pertinente ressaltar trecho constante do parecer ministerial (id.
348949668): "Com relação à aventada nulidade do reconhecimento
fotográfico por falta de observância dos requisitos do art. 226 do
Código de Processo Penal, vale mais uma vez lembrar que a denúncia
que deu origem à presente ação penal não se encontra embasada
somente em reconhecimento fotográfico do réu, mas também em Laudo
de Perícia Criminal Federal no 5311/2016, imagens da ação criminosa
captadas pelas câmeras de segurança, relatório de perdas dos Correios e
depoimentos das vítimas prestados em sede policial, o que motivou este
juízo no recebimento da inicial acusatória. Ainda que assim não fosse,
eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não
possuiria o condão de gerar a pretendida nulidade do reconhecimento
fotográfico realizado no inquérito policial, pela possibilidade de o
reconhecimento vir a ser renovado em juízo, por ocasião da instrução
criminal, sob o crivo do contraditório, sendo certo ainda que o seu
resultado será submetido a cotejo com os demais meios de prova por
ocasião da prolação da sentença". E, ainda, como asseverado pelo
parquet, além do presente caso, há outras três ações penais em que o réu
figura como revel: 0008191-74.2016.4.03.6104 (roubo majorado);
0000010-
97.2020.4.03.6119
(roubo
majorado);
5002684-
57.2021.4.03.6141 (desmembrado do 5002936- 94.2020.4.03.6141 -
roubo majorado. Por fim, como já decidido naquela oportunidade,
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

inexiste comprovação de residência ou ocupação lícita por JOSÉ
RAIMUNDO. O documento juntado sob id. 348699464, que teria por
finalidade comprovar qual seria o domicílio do denunciado, está em
nome de "Luiz Ferreira dos Santos", sem que haja qualquer explicação
acerca de qual seria seu vínculo com o requerente. Assim, ainda
restando preenchidos os requisitos necessários à manutenção da
custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão
preventiva.
(...)
Ao que consta, apesar de constituir defensor, o paciente não foi encontrado e
até o momento permanece foragido.
Quanto à alegação de nulidade do recebimento da denúncia, não merece
guarida as alegações da defesa.
No caso, a tese de que a denúncia foi oferecida somente com base no
reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância do art. 226 do CPP,
não prospera.
De fato, o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto
no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem
garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de
um crime.
Contudo, os autos de reconhecimento fotográficos mencionados na denúncia
(ID 312654066, especificamente à fl. 5) não foram juntados a estes autos,
impossibilitando a análise escorreita da observância ou não das etapas e
formalidades legais.
A despeito de uma eventual ilegalidade do reconhecimento fotográfico,
observa-se que a denúncia se baseou em outros elementos de prova,
notadamente Boletim de Ocorrência do IPL no 0724/2016-15, relatório de
perdas dos Correios, Laudo de Perícia Criminal 05311/2016, imagens da ação
criminosa, captadas pelas câmeras de segurança e pelos depoimentos das
vítimas, além do reconhecimento fotográfico e pessoal feitos pelas vítimas
dos crimes (ID 312654066, fls. 4/5).
Há nos autos suporte probatório mínimo de autoria imputável, a princípio, à
pessoa do paciente, sendo que os elementos colhidos na fase investigativa são
suficientes ao recebimento da denúncia em relação ao crime.
Com efeito, a prova cabal da autoria somente poderá ser verificada em
eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
Também não vislumbro a presença de fundamentos que levem à revogação da
prisão preventiva.
Nota-se que existem elementos concretos que indicam a reiteração do
paciente em crime da mesma espécie, a respaldar a necessidade da
manutenção da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal.
Isso porque, o paciente possui diversos registros criminais, todos com objeto
roubo qualificado com modus operandi muito semelhantes, tendo sido,
inclusive, condenado em primeira instância, demonstrando descaso em
relação à observância da lei penal.
Ainda consta que, referente ao delito de roubo ocorrido em
em
01/11/2016
Peruíbe, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória. Em 01/06/2017
, o paciente e outros dois indivíduos foram abordados pela Policia Militar
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

rondando a agência dos Correios do município de Farard/SP. Por descumprir
medida cautelar, o paciente teve a liberdade revogada, contudo encontra-se
foragido.
Nesse diapasão, apura-se que o paciente possui apontamentos criminais em
seu desfavor indicando de forma peremptória que sua soltura coloca em risco
a ordem pública e fomenta a reiteração delitiva, especialmente quando se
verifica que as medidas alternativas, aparentemente, não são suficientes para
afastar o acusado da prática do mesmo fato típico.
Destes elementos emergem fortes indícios de que está fazendo da atividade
criminosa seu estilo de vida e meio de sobrevivência, de forma que uma vez
solto poderá voltar a delinquir.
Logo, o feito em análise não é um fato isolado em sua vida. Ao contrário, a
reiteração específica indica, ao menos por ora, a necessidade da manutenção
de sua segregação.
Nesse ponto, é importante ponderar que a existência registros criminais
anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso,
e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser
utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de
reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública. Confira-se:
[...]
Nota-se, ainda, que o paciente não foi encontrado para que o mandado de
prisão em seu desfavor fosse cumprido, de forma que se encontra foragido.
Assim, resta evidente que vem se furtando à aplicação da lei penal e não
demonstrou ter a intenção em colaborar com a Justiça.
Tal fato é suficiente para que se verifique o risco concreto à ordem pública,
apto a justificar a segregação cautelar, especialmente porque encontra-se
foragido desde, pelo menos, 2017, fato que permite concluir que ele não
pretende colaborar com o esclarecimento do crime e tampouco de cumprir a
pena em caso de eventual condenação.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, como destacado pelo
Superior Tribunal de Justiça, "a fuga constitui o fundamento do juízo de
cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de
contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"
(HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz Sexta Turma, D Je de
).
15/3/2019
Também, no que toca ao argumento relativo à ausência de contemporaneidade
entre os fatos e o decreto prisional, registro que o STF também já entendeu
que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão
preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou
seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal
longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que,
mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da
instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.”
(HC 212.250 AgR, 1a T., rel. Rosa Weber, 04.02.2022).
Em sentido semelhante, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela necessidade da
medida no momento de sua decretação, independentemente do tempo
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

decorrido desde o fato criminoso e deve ser mitigada diante da alta
possibilidade de recidiva, como ocorre na espécie (HC n. 496.533/DF, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je
).
18/6/2019
Nesse diapasão e considerando, outrossim, que não se alegou nem se
demonstrou qualquer ilegalidade concernente à prisão preventiva decretada
em desfavor do paciente, não tendo, ademais, aventado qualquer alteração
fática que permita a revogação da aludida medida constritiva, é o caso, pois,
de mantê-la.
Assim, incabível também a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, por se
mostrarem, ao menos por ora, insuficientes e inadequadas.
No caso, verifica-se, na cognição sumária do
, que eventual não
habeas corpus
observância do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de ensejar
o trancamento da ação penal, porquanto não é possível desconsiderar as particularidades
do caso concreto, em especial o fato de que, conforme narrado pela Corte regional, "a
denúncia se baseou em outros elementos de prova, notadamente Boletim de Ocorrência
do IPL n. 0724/2016-15, relatório de perdas dos Correios, Laudo de Perícia Criminal
05311/2016, imagens da ação criminosa, captadas pelas câmeras de segurança e pelos
depoimentos das vítimas, além do reconhecimento fotográfico e pessoal feitos pelas
vítimas dos crimes (ID n. 312654066, fls. 4/5). Há nos autos suporte probatório mínimo
de autoria imputável, a princípio, à pessoa do paciente, sendo que os elementos colhidos
na fase investigativa são suficientes ao recebimento da denúncia em relação ao crime".
Nesse aspecto, Tratando-se de procedimentos investigativos ou de ações
penais ainda em fase inicial, o exame desta Corte Superior do pedido de trancamento por
ausência de justa causa baseado unicamente em violação ao artigo 226 do Código de
Processo Penal é limitado e excepcional, sobretudo porque as provas não foram ainda
(AgRg no RHC n.
produzidas em juízo, à exceção de casos com teratologia patente
180.035/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
8/4/2024
de
).
12/4/2024
Além disso, "O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art.
226 do CPP não impede a continuidade da ação penal se houver outros elementos
indiciários de autoria" (AgRg no HC n. 928.420/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
27/11/2024
3/12/2024
Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e prematura como o
trancamento da ação, quando há prova da existência do fato e indícios suficientes de
autoria, não tendo sido evidenciada deficiência capaz de comprometer a compreensão da
peça acusatória.
Outrossim, as alegações defensivas deverão ser amplamente debatidas no
decorrer da instrução pelo Juízo de primeiro grau, que se encontra mais próximo dos
fatos e provas, não sendo cabível, conforme destacado pela Corte local, analisar
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

exaustivamente referidas matérias na estreita e célere via do
que não é
habeas corpus,
instrumento idôneo para a análise aprofundada e vertical de elementos fático-probatórios
No mesmo sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal
por ausência de indícios mínimos de autoria, alegando-se ilegalidade no
reconhecimento fotográfico e não comparecimento do acusado à delegacia.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o
reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP,
aliado à ausência de comparecimento do acusado à delegacia, é suficiente
para o trancamento da ação penal por falta de justa causa.
III. Razões de decidir3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é
medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de
autoria ou materialidade.
4. A jurisprudência atual exige que o reconhecimento de pessoas observe o
procedimento do art. 226 do CPP, mas admite a continuidade da ação penal se
houver outros elementos indiciários de autoria.
5. No caso, o Tribunal de Justiça entendeu haver elementos a serem aferidos
em juízo, independentemente do reconhecimento fotográfico, não se
justificando o trancamento antecipado da ação penal.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é
medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de
autoria ou materialidade. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em
desacordo com o art. 226 do CPP não impede a continuidade da ação penal se
houver outros elementos indiciários de autoria."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
22.02.2022; STJ, AgRg no RHC 180.035/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.04.2024.
(AgRg no HC n. 928.420/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
3/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
OFENSA
À
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE FURTO
QUALIFICADO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
RECONHECIMENTO ILEGAL. ART. 226 DO CPP. NECESSIDADE DE
AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICULARIDADES DO
CASO CONCRETO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA IMPUTADAS NA DENÚNCIA.
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a
elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que
não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado
n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do
agravo, por violação do princípio da dialeticidade.
2. O encerramento prematuro da ação penal é medida excepcional, admitido
apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de
incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da
denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios
de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
3. Muito embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado
no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado
em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não
podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação
sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial,
isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de
autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução
criminal.
4. Nesse viés, Tratando-se de procedimentos investigativos ou de ações penais
ainda em fase inicial, o exame desta Corte Superior do pedido de trancamento
por ausência de justa causa baseado unicamente em violação ao artigo 226 do
Código de Processo Penal é limitado e excepcional, sobretudo porque as
provas não foram ainda produzidas em juízo, à exceção de casos com
teratologia patente (AgRg no RHC n. 180.035/RN, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
12/4/2024
5. No caso, verifica-se, na cognição sumária do habeas corpus, que eventual
não observância do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão
de ensejar o trancamento da ação penal, porquanto não é possível
desconsiderar as particularidades do caso concreto, tendo em vista que a ação
delitiva foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento
comercial, pelas quais a vítima reconheceu a tatuagem no braço esquerdo do
paciente, além da investigação realizada pela Polícia Civil que o apontou
como suspeito de uma série de outros furtos praticados com o mesmo modus
operandi.
6. Uma vez que a Corte de origem não analisou efetivamente os pedidos de
afastamento da causa de aumento de pena e da qualificadora descritas na
denúncia, o debate diretamente por este Tribunal Superior incorreria em
indevida supressão de instância.
7. Outrossim, ressalta-se que os temas trazidos pelo impetrante deverão ser
amplamente debatidos no decorrer da instrução criminal perante o Juízo de
primeiro grau, que se encontra mais próximo dos fatos e provas, não sendo
cabível analisar exaustivamente referidas matérias na estreita e célere via do
habeas corpus, que não é instrumento idôneo para a análise aprofundada e
vertical de elementos fático-probatórios.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

(AgRg no HC n. 937.196/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
26/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Somente é possível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus
de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-
probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da
materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma
causa extintiva da punibilidade.
Tal não ocorre no presente caso. Precedentes.
2. Os standards probatórios exigidos para o recebimento da denúncia não se
confundem com aqueles exigidos para eventual condenação, na qual é preciso
a certeza da materialidade do crime e de sua autoria.
A partir do contexto fático delineado nos autos, tem-se que a denúncia
preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal ?
CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e
apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio
delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
[...]
(AgRg no HC n. 879.084/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL E ASSÉDIO SEXUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP
DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. DECISÃO QUE ANALISA A
RESPOSTA À ACUSAÇÃO E CONFIRMA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
NULIDADE.
NÃO
VERIFICADA. VIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. PEDIDO DE ABOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas
corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação
probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção
da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie.
[...]
5. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não aceita, em regra,
discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do
tipo ou na carência de indícios suficientes de autoria do delito, porquanto tais
esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

dos elementos de convicção constantes do processo, providência essa
manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário do remédio
constitucional
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.113/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
20/6/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ANÁLISE ACERCA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA
E MATERIALIDADE PARA A DENÚNCIA QUE NÃO PODE SER FEITA
NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o trancamento do
inquérito policial e da ação penal é inviável na via do habeas corpus, visto
demandar revolvimento de fatos e provas, principalmente quando as
instâncias ordinárias, com suporte no conjunto fático-probatório dos autos,
indicam lastro probatório mínimo de autoria e materialidade.
2. O art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia deve
conter a descrição da conduta criminosa, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo,
a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
3. No caso, o Tribunal de origem, no acórdão impugnado, destacou a
existência de justa causa para a ação penal, pois a exordial acusatória
descreveu claramente as condutas imputadas ao acusado, revelando lastro
probatório mínimo e suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade
para autorizar a deflagração do processo penal, o que impede o acolhimento
do pleito de trancamento do processo-crime.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 732.038/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
,
16/9/2024
DJe de
.)
19/9/2024
Quanto ao mais, sabe-se que prisão preventiva é uma medida excepcional, de
natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a
absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação
com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, conforme trechos anteriormente colacionados, verifica-se que a
prisão preventiva foi fundamentada nas circunstâncias concretas do crime: "cometido

com violência ou grave ameaça demonstrada pelo modus operand contra servidores e
De fato, a gravidade
clientes da Agência dos Correios e emprego de arma de fogo".
concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão
preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta
delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma
atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal.
Somado a isso, "existem elementos concretos que indicam a reiteração do
paciente em crime da mesma espécie, a respaldar a necessidade da manutenção da sua
prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
, além do fato do réu estar foragido.
penal"
Nesse aspecto, A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada
nos autos, constitui motivação suficiente para justificar a manutenção da
(AgRg no RHC n. 207.851/SC,
prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal"
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
.).
25/2/2025
Do mesmo modo, "A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento
(AgRg no HC n. 984.597/MG, relator
provisório para evitar reiteração criminosa"
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/3/2025
25/3/2025
.).
Por fim, diversamente do alegado pela defesa, "A alegação de ausência
de contemporaneidade não se sustenta, pois a contemporaneidade diz respeito aos
(AgRg
motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa"
no HC n. 970.185/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.). Assim,
19/3/2025
25/3/2025
"A contemporaneidade do decreto de
custódia preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, ainda
(AgRg no RHC n.
que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado"
203.441
/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
12/3/2025
de
.).
19/3/2025
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que, inexistindo
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação
do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47518057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:54:59
Código de Controle do Documento: 0bfd7cba-d611-4e07-bed2-5fae8e19d12d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0137597-3
HC 997.561 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00029942520184036119 29942520184036119 341520160003762
50014838120254030000
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR
IMPETRANTE
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR
IMPETRANTE
: RENATA MEDEIROS RAMOS
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA SUZART
CORRÉU
: OSCARINO JOSE DE SOUZA FILHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE RAIMUNDO CERQUEIRA SUZART
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515818:10<14650@
2025/0137597-3 - HC 997561 Petição : 2025/0038047-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:21:11
Código de Controle do Documento: D5CD691C-227E-46D7-8E8E-BEF5DCFA23DC